Tribunal: STF
Processo: RHC 82550
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NATUREZA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - MERA PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” - SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO “EX OFFICIO” E RESTAUROU A DECISÃO DE PRONÚNCIA - PLENA LEGITIMIDADE DESSE PRONUNCIAMENTO DA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



           - A decisão de pronúncia constitui ato de natureza interlocutória, que, ao veicular um juízo positivo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo Ministério Público, gera efeitos de índole meramente processual, vinculando o magistrado prolator ao conteúdo que dela emerge, em ordem a caracterizar, sempre no que concerne à autoridade judiciária pronunciante, hipótese de preclusão “pro judicato”. Precedentes. Doutrina.